Tribunal: CARF
Processo: 13888.004788/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-12-03

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.004788/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.814 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
LOCAPIRA COMERCIO E LOCACAO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES. EXCLUSÃO. FALTA DE CIÊNCIA DOS DÉBITOS QUE
MOTIVARAM A EXCLUSÃO. DETERMINAÇÃO NORMA EXECUÇÃO.
NULIDADE. SUMULA CARF 22.
Constatado nos autos que a Unidade de Origem deixou de especificar quais
débitos motivaram a exclusão e dar ciência dos mesmos à Recorrente,
conforme determinado em norma de execução do próprio Fisco, o que causou
prejuízo à sua defesa, há que ser decretada a nulidade do ADE de exclusão por
aplicação analógica da Súmula CARF n° 22
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: "O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de ilegalidade/inconstitucionalidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para
cancelar o Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no 376622, de 22 de agosto de 2008, e
determinar a reinclusão da Contribuinte no SIMPLES com efeitos a partir de 01/01/2009.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Goncalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin, Nelso Kichel, Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004788/2008-01
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004788/2008-01

convocado), Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada), Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão DRJ, que por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade para manter a
exclusão no Simples Nacional, com efeitos a partir do dia 1o de janeiro de 2009.
O Ato Declaratório Executivo DRF/PCA N.376622, de 22 de agosto de 2008, fl.
121, se deu em virtude de a contribuinte possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com a
exigibilidade não suspensa.
Consoante o referido ADE, a exclusão tornar-se-á sem efeito caso a totalidade dos
débitos seja regularizada no prazo de trinta dias contados da data da ciência da exclusão.
Cientificada do ADE, a interessada apresentou defesa que consta as fls. 02-06, na
qual, em resumo, alegou que os débitos que o excluíram do SIMPLES referem-se ao Processo
Administrativo de Restituição/compensação N.13888.001045/00-05, relacionado a valores pagos
a maior a título de PIS, declarados inconstitucionais; o referido Processo de Restituição no
13888.001045/00/-05 foi vencido pelo Contribuinte, mas se encontra parado desde 23/04/2008
aguardando apenas a homologação das Compensações já efetuadas e corroboradas em última
instância administrativa.
Pugnou pelo erro de considerar em débito a recorrente vez que estes já foram
objeto de pedido de compensação.
Contudo, sua manifestação foi julgada improcedente como consta do Acórdão 01-
031.915 de fls. 194-199, pois embora documentos anexados às fls.13/23, demonstram a
existência de pedidos de compensação, a pesquisa no sistema de Informações de apoio para
emissão de certidão, fls. 33-34, emitido em 14/10/2008 apresenta como pendências na PGFN as
mesmas inscrições que originaram a exclusão da empresa do SIMPLES NACIONAL.
Em diligencia que consta as fls. 141-142, constatou-se que o contribuinte não
regularizou todos os débitos que motivaram sua exclusão do SIMPLES NACIONAL, restando
não regularizado o débito relacionado à CDA no 80405111141-52 (processo no
13888.001069/2002-34), de acordo com a PSFN Piracicaba, ressaltando que os Débitos Inscritos
em Dívida Ativa da União não podem ser objeto de PER/DCOMP Posto isso, entendeu-se que o
contribuinte não logrou êxito em regularizar em tempo todas as pendências que motivaram sua
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2009.
Inconformada com o resultado do julgamento, interpôs Recurso Voluntário as fls.
204-218, alegando que as CDA's de n.2s 00008029200456239 e 00008079200389708, como
apontado pelo Relator na decisão da Manifestação de Inconformidade, foram canceladas, em
razão de decisão judicial favorável ao contribuinte, proferida nos processos de execução fiscal de
fls. 160/163 e 168/171.
Apontou que a Receita Federal, ao negar o pedido de restituição e compensação
— ainda que pendente recurso de manifestação de inconformidade quanto à negativa —
transferiu inadvertidamente os débitos originalmente levados à compensação, para um novo
número de processo administrativo. Assim, os débitos do pedido Administrativo de Restituição e
Compensação tramitados sob n.9 13888.001045/00-05, foram inscritos em dívida ativa sob n.2
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004788/2008-01

80.4.05.111141-52 e transferidos para um novo processo administrativo sob o n,
13888.001069/2002-34, tendo sido surpreendida ao saber que os débitos levados à compensação
foram inscritos em dívida ativa e levados à execução, ajuizada pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional, fato que trouxe graves consequências para ela, como sua exclusão do
Simples.
Coloca que não se considerou que a cobrança executiva fora distribuída enquanto
pendente recurso administrativo, ao total arrepio da legislação que trata das causas suspensivas
da exigibilidade do crédito tributário, sendo a cobrança é totalmente INDEVIDA, sem qualquer
teor de liquidez e certeza, não havendo, portanto, qualquer possibilidade de prospera.
Afirma que houve violação do direito de ampla defesa e do contraditório no
processo administrativo.
Demarca que formulado na esfera administrativa o pedido de compensação de
exação declarada inconstitucional, não pode a Fazenda Pública ignorar a reclamação (art. 151,
III, do CTN), mediante a utilização de manobras administrativas e inscrever o débito
executando-o judicialmente; sendo expressamente vedado à fazenda pública efetuar a inscrição
na dívida ativa e, por conseguinte, ajuizar execução fiscal, uma vez que o recurso administrativo
suspende a exigibilidade do crédito tributário.
Coloca que a compensação é valida, bem como que compensação declarada
extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de ulterior homologação, ou seja, produz
efeitos imediatos.
Apontou que a atitude da Fazenda é arbitraria e requereu o cancelamento do
procedimento administrativo para que fosse mantida no Simples Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade,
dele conheço.
A exclusão da Recorrente do SIMPLES Nacional decorreu da constatação da
existência de débitos da mesma para com a Fazenda Pública Federal. A exclusão foi formalizada
através do Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n. 376622, de 22 de agosto de 2008, que
informamou:

Embora, haja nos autos o extrato de fls. 106., indicando quais seriam os débitos
motivadores da exclusão, ele só fora produzido em momento posterior a notificação da exclusão
(fl. 121).
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004788/2008-01

Assim, há que se analisar preliminarmente a nulidade do Ato Declaratório
Executivo DRF/PCA n. 376622, de 22 de agosto de 2008, pela falta de indicação de quais foram
os débitos que motivaram a exclusão.
Verifica-se no ADE que assiste razão a Recorrente na alegação de sua nulidade,
diante do prejuízo causado à defesa da Recorrente pela falta de comunicação clara dos débitos
que motivam a exclusão.
Embora, no Acórdão DRJ, tenha restado especificados quais débitos motivaram a
exclusão, entendo que deva ser aplicado ao caso a nulidade do Ato Declaratório Executivo
DRF/PCA n. 376622, de 22 de agosto de 2008, por aplicação da Súmula CARF n° 22, que
determina:

Súmula CARF no 22:
É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples Federal, instituído pela Lei no 9.317,
de 1996, que se limite a consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da
União ou do INSS, sem a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja
suspensa. Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a
defesa da Recorrente, haverá de ser anulado.

Assim, considerando que o ADE está eivado de vícios que prejudicaram a defesa
da Recorrente, haverá de ser anulado, inclusive de ofício, sob pena se se incorrer em
cerceamento de defesa, inclusive à luz do artigo 61 do Decreto 70.235/72.

Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.

No mais, quanto às alegações de ilegalidade/inconstitucionalidade e de se estar
ferindo princípios constitucionais, em que pese o esforço de argumentação despendido pela
requerente, seus protestos não se prestam para pautar a decisão deste colegiado, que tem sua
atividade completamente vinculada à legislação vigente, que rege a matéria. Isto porque não
compete à autoridade julgadora afastar o direito positivado sob pretexto de alegados vícios de
ilegalidade e inconstitucionalidade na sua gênese.
Esse entendimento está consolidado pela Súmula CARF no 2, in verbis:

Súmula CARF no 2: "O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária".

Por todo o exposto, voto por afastar as arguições de
ilegalidade/inconstitucionalidade e, no mérito, dar provimento ao recurso para cancelar o Ato
Declaratório Executivo DRF/PCA no 376622, de 22 de agosto de 2008, e determinar a reinclusão
da Contribuinte no SIMPLES com efeitos a partir de 01/01/2009.
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.814 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.004788/2008-01

É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin.

Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital